Tribunal: STF
Processo: ARE 1350760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA FAB. DOENÇA CRÔNICA NÃO COMPROVADA. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1 . CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM VERIFICAR SE ESCORREITA A SENTENÇA QUE AFASTOU OS FATORES DETERMINANTES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA AUTORA, ORA APELADA, DO PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2020, A SABER, INCAPACIDADE POR ENXAQUECA E CRITÉRIO DE ALTURA MÍNIMA DE 1,55 M, ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO TÉCNICA 160-6/2016 DA AERONÁUTICA.



    2 . IN CASU, A ADMINISTRAÇÃO APENAS CONSTATOU QUE A CANDIDATA POSSUÍA “ENXAQUECA SEM AURA (ENXAQUECA COMUM)”, MAS NÃO SE MANIFESTOU SOBRE O CARÁTER CRÔNICO DE TAL MOLÉSTIA, A FIM DE INCIDIR O IMPEDIMENTO PREVISTO NA ICA 160-6. ADEMAIS, O LAUDO MÉDICO, SUBSCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE NEUROLOGIA, ATESTA QUE A AUTORA “NEGA QUALQUER TIPO DE CEFALEIA, E NÃO TEM DIAGNÓSTICO DE ENXAQUECA”.



    3. A EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA ESTABELECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE NÃO POSSUI EMBASAMENTO LEGAL, NÃO SE MOSTRANDO COMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO A LIMITAÇÃO PREVISTA APENAS EM REGULAMENTO OU NO EDITAL DO CERTAME.



    4. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º, E §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    5. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇAO DA UNIÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 142, §§ 1º e 3º, inciso X, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente